Tribunal: TJDFT
Processo: 0710749-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Órgão : 3a TURMA CÍVEL Classe : AI AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo Número : 0710749-68.2020.8.07.0000 AI Agravantes : JORGE FOGAÇA FILHO, HERMES DIAS DOS SANTOS e CLEUZA DE OLIVEIRA FOGAÇA SANTOS Agravado : GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA Relatora : Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Cuida-se de Agravo de instrumento interposto por Jorge Fogaça Filho, Hermes Dias dos Santos e Cleuza de Oliveira Fogaça Santos contra a r. decisão que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n° 50137/97, determinou a apresentação de novos cálculos pela Contadoria, com a demonstração da evolução da dívida, nos seguintes termos: “A contadoria judicial apresentou os cálculos, conforme se depreende nos ID no 36459090 – págs. 2 a 4 (valor total devido) e ID no 36459090 – págs. 5 a 36 (evolução do débito). A parte executada apresentou impugnação, alegando que verificou várias irregularidades na planilha de apuração das parcelas devidas, nos encargos de normalidade e de inadimplência. Afirma que a Contadoria interpretou os comandos das decisões de forma equivocada. A parte exequente interpôs AGI no 0701608-59.2019.8.07.0000, o qual não foi conhecido (ID 56857092). Entendo que não assiste razão a parte executada, eis que conforme se depreende da planilha da Contadoria Judicial os parâmetros para os cálculos obedeceram as decisões de ID n. 36458098, 36458170 e 36458684, bem como o comando do acórdão de ID 36458719. Portanto, rejeito a impugnação e homologo os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial que fixa o valor do débito, no dia 19/02/2019, em R$ 244.961,55. Oficie-se o BRB para que forneça extrato detalhado dos valores que foram penhorados e para que indique o saldo atualizado da conta judicial. Preclusa a presente decisão e com a resposta do ofício pelo BRB, voltem os autos conclusos para verificação do valor depositado e expedição de alvará de levantamento em favor do exequente. Intime-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2020.” Alegam os Agravantes que a r. decisão agravada não observou várias irregularidades na planilha de apuração das parcelas devidas, apontadas na impugnação aos cálculos do Contador, as quais devem ser corrigidas para se adequarem às decisões judiciais proferidas anteriormente. Contam que a Contadoria Judicial aplicou a metodologia de que, na assinatura do contrato, em 19.1.1995, foi pactuado o valor nominal da parcela de R$ 443,63, com aplicação da correção monetária pelo índice IPC-r até 30.6.1995, substituído pelo IGP-M a partir de 1.7.1995, acrescido de juros compensatórios de 1% a.m. e de juros moratórios de 1% a.m., a partir do vencimento das parcelas e até 19.5.2010 (data do bloqueio judicial), totalizando a quantia de R$ 234.671,67, incluídos correção monetária e juros compensatórios e moratórios. Defendem que a metodologia correta (nos moldes das decisões anteriores, de Ids no 36458098, pag. 1; no 36458170, pag. 1 e 2; no 36458581, pag. 18 a 27; no 36459050, pag. 1 e 2, no 36459128, pag. 3 a 5; no 36458719, pag. 37 a 42; no 56857092, pag. 1 a 16, no 55113456, pag. 1; no 56857092, pag. 1 a 16) é que, antes do ajuizamento da ação (30.9.1997) devem ser aplicados o reajuste pelo IPC-r até sua extinção, em 30.6.1995, depois o IGPM (de 1.7.1995 até 29.9.1997), e juros de 1% ao mês, mais juros compensatórios de 1% ao mês, conforme previsto no Contrato. Posteriormente ao ajuizamento da ação (30.9.1997) é que deve ser aplicado o índice INPC com os juros de mora mensais de 1%, até 19.5.2010 (data do primeiro bloqueio judicial). Os juros de 1% devem ser aplicados do vencimento das parcelas até a liquidação da dívida. Argumenta que a Contadoria Judicial aplica erroneamente o índice IGPM e juros compensatórios após a data do ajuizamento do feito (30.9.19970), contrariando decisões anteriores, sendo que o Acórdão Id. 36458719, p. 13-42, determinou a aplicação do IGP-M apenas após a extinção do IPC-r. E não há de se aplicar juros compensatórios após a data da propositura da ação. Afirmam que os cálculos deverão obedecer o comando da decisão Id. 36458098, p. 1, ou seja, que após a propositura da ação incidam apenas correção monetária e juros de mora legais (0,5% e 1%). Aduzem que a decisão dos Embargos de Declaração Id. 36458170, p. 1-2, igualmente determina que a dívida deve apenas sofrer correção monetária, com juros de mora legais após a judicialização da cobrança. Antes, deve haver correção monetária a contar da emissão, juros e multa desde o vencimento. Acrescentam que o Acórdão Id. 36458719, p. 13-42, determinou a utilização do IPC-r até o dia 30.6.1995, e, a partir dessa data, o IGP-M, como previsto na Cláusula Sexta do Termo Aditivo. Concluem que o valor encontrado pela Contadoria (R$ 244.961,55) é exorbitante, tendo em vista que o débito foi quitado em março de 2014, por meio de penhoras mensais, havendo, apenas, o saldo remanescente de R$ 232,05, conforme cálculo Id. 36459119, p. 1-17. Alegam, ainda, que houve penhora em excesso na quantia de R$ 258.865,01, por não se ter considerado os rendimentos dos depósitos em juízo, o que enseja o excesso de execução de R$ 503.826,56. Pedem que seja dado efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento para sobrestar a decisão agravada que homologou os cálculos, determinando-se que o Contador judicial examine os equívocos apontados pelos Agravantes. No mérito, requerem o provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada, de forma que os valores sejam corrigidos nos moldes arrazoados. Preparo comprovado - Id. 15834273 e Id. 15834274. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Constitui o instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, instrumento que permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A sua concessão exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte e probabilidade de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, em juízo provisório, considero necessário sobrestar os efeito da r. decisão que homologa os cálculos do Contador, pois se mantida, continuarão os atos expropriatórios em prejuízo dos Recorrentes. Embora sejam relevantes os argumentos dos Agravantes, é necessário o contraditório, para que novos elementos de convicção sejam apresentados, de modo que é prematura a remessa dos autos ao Contador judicial para que examine os supostos equívocos apontados pelos Agravantes. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 8 de maio de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora